Tribunal: TCU
Processo: 042.888/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que o então Presidente da CPI da pandemia, ao comunicar o encerramento dos trabalhos da referida Comissão e encaminhar cópia do relatório final a este TCU, requer: i) realização de auditoria acerca da contratação da vacina Covaxin; ii) informações sobre o andamento dos TCs 025.828/2021-5 e 037.065/2019-0, que versam sobre a contratação da VTCLog; e iii) apuração da realização de diversas reuniões no âmbito do Ministério da Saúde MS, envolvendo gestores daquele órgão e empresas farmacêuticas, sem o devido registro em ata.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada a esta Corte de Contas pelo Ofício 2.692/2021 - CPIPANDEMIA, mediante o qual o então Presidente da CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, ao comunicar o encerramento dos trabalhos da referida Comissão e encaminhar cópia do relatório final a este TCU, requer: i) realização de auditoria acerca da contratação da vacina Covaxin; ii) informações sobre o andamento dos TCs Processo 025.828/2021-5 e Processo 037.065/2019-0 , que versam sobre a contratação da VTCLog; e iii) apuração da realização de diversas reuniões no âmbito do Ministério da Saúde - MS, envolvendo gestores daquele órgão e empresas farmacêuticas, sem o devido registro em ata; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, 232, incisos I e III, do RITCU e 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Rodrigo Otavio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal que: 9.2.1. quanto à contratação da vacina Covaxin e à apuração da realização de reuniões no âmbito do Ministério da Saúde: 9.2.1.1. o TCU autuou o processo TC Processo 006.789/2021-8 , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que trata de representação encaminhada pelo Deputado Federal Alessandro Lucciola Molon, a respeito de possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde, da vacina Covaxin/BBV152 contra a covid-19; 9.2.1.2. o referido processo possui escopo que abrange as principais questões inseridas no relatório final da CPI da Pandemia no que se refere à contratação dessa vacina, inclusive quanto aos indícios de ausência de registros de reuniões durante as negociações concernentes à aquisição do imunizante; 9.2.2. quanto às principais decisões proferidas no âmbito do TC Processo 025.828/2021-5 : 9.2.2.1. o processo, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, trata de representação acerca de indícios de irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde e a VTC Operadora de Logística Ltda. (VTCLog), o qual possui por objeto a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS) da referida Pasta; 9.2.2.2. em 09/09/2021, o referido relator emitiu despacho, por meio do qual concedeu medida cautelar a fim de determinar que o Ministério da Saúde suspendesse os efeitos jurídicos do 2o Termo Aditivo ao Contrato 59/2018 e, especialmente, a execução de qualquer pagamento referente ao subitem 2.7 - Manipulação de Item para Atendimento ( picking ), até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria; 9.2.2.3. em 15/09/2021, mediante o Acórdão 2178/2021-TCU-Plenário , este Tribunal referendou a aludida medida cautelar adotada pelo relator; 9.2.3. quanto às principais decisões prolatadas no âmbito do TC Processo 037.065/2019-0 : 9.2.3.1. o processo, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, trata de acompanhamento autuado com a finalidade de fiscalizar, entre outros aspectos: i) se o Ministério da Saúde estruturou adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde e a VTCLog; ii) se houve economicidade, eficácia e ganhos de eficiência administrativa na execução do mencionado contrato, relativamente à forma anterior de contratação do mesmo objeto; e iii) se foi adequada a metodologia adotada para a definição dos índices "Final Aéreo" e "Final Rodoviário", como critérios para julgamento do preço das propostas das licitantes; 9.2.3.2. em 24/11/2021, mediante o Acórdão 2752/2021-TCU-Plenário , o TCU: i) considerou atendidas as determinações constantes dos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2234/2019-TCU-Plenário ; ii) autorizou que a Selog constitua processo de representação apartado, a fim de verificar, por amostragem, os quantitativos de ICS transportados no âmbito do Contrato 59/2018 a partir de 2019 e de que forma foram aferidos e pagos, inclusive quanto à suposta variação em relação aos exercícios de 2017 e 2018; iii) expediu diversas determinações e ciências ao Ministério da Saúde em face das irregularidades identificadas até o momento; e iv) determinou a realização de oitiva e de diligência junto à referida Pasta; 9.2.4. os processos TCs Processo 006.789/2021-8 , Processo 025.828/2021-5 e Processo 037.065/2019-0 ainda não possuem apreciação meritória por parte do Plenário do TCU, razão pela qual, tão logo o Tribunal se pronuncie a esse respeito, cópias das decisões adotadas serão enviadas ao Gabinete da Presidência do Senado Federal; 9.2.5. a presente Solicitação do Congresso Nacional - SCN será atendida no prazo máximo de 180 dias, na forma do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, podendo tal prazo ser prorrogado; 9.3. remeter ao Exmo. Sr. Rodrigo Otavio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal, cópias do Despacho do Relator de 9/9/2021 e do Acórdão 2178/2021-TCU-Plenário , proferidos no TC Processo 025.828/2021-5 , bem como do Acórdão 2752/2021-TCU-Plenário , prolatado no TC Processo 037.065/2019-0 ; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos TCs Processo 006.789/2021-8 , Processo 025.828/2021-5 e Processo 037.065/2019-0 , ainda em tramitação nesta Corte, uma vez reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.5. considerar parcialmente atendida esta solicitação, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. sobrestar a apreciação deste processo até decisão de mérito dos processos mencionados no subitem 9.4, cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.7. autorizar a Soma a realizar contato junto ao Senado Federal, com apoio da Aspar, caso necessário, com vistas a obter os documentos sigilosos mencionados no ofício que deu origem a esta solicitação e armazená-los em uma base de acesso restrito, com controle de acesso e atendimento a todos os requisitos de segurança de informação aplicáveis, podendo indicar servidores do Tribunal aptos a acessar a referida documentação, respeitando todos os condicionantes de segurança estipulados pela CPI da Pandemia do Senado Federal; 9.8. informar aos relatores dos TC Processo 006.789/2021-8 , Processo 025.828/2021-5 e Processo 037.065/2019-0 que os mencionados processos são conexos a este, sendo, por isso, necessário, quando do julgamento do mérito, o encaminhamento, ao relator desta solicitação, de cópia do acórdão proferido, do relatório e do voto que o fundamentarem e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento integral da solicitação objeto deste processo; 9.9. juntar cópia desta deliberação a todos os processos conexos mencionados no subitem 9.4; 9.10. notificar o Solicitante da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução TCU 215/2008.